Tribunal: STF
Processo: Rcl 40561
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Fabio Zimmer, cidadão três-coroense, em face de ato do presidente da comissão processante do expediente de cassação do mandato do prefeito da cidade, processo administrativo 01/2020, da Câmara Municipal de vereadores de Três Coroas, que indeferiu o pedido de suspensão do procedimento em face da prevenção no combate à propagação do coronavírus e determinou o prosseguimento do expediente por meio de sessões “a portas fechadas”, impedindo a participação do ora reclamante, bem como da população, em especial, da população três-coroense, criando uma “modalidade de Sessão que não está prevista em Lei”, violando, assim, a Súmula Vinculante 46 do STF (eDOC 1, p. 8).
    Sustenta-se, em suma, que a “população em geral tem o direito de participar do julgamento de seu governante local” (eDOC 1, p. 3), direito assegurado pelo art. 37 da Constituição Federal e pelo art. 75 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores do Município de Três Coroas, que prevê que “qualquer cidadão poderá assistir às sessões da Câmara na parte do recinto reservado ao público”.
    Requer-se, liminarmente, a suspensão do ato reclamado, bem como das audiências aprazadas para os dias 12, 14 e 15 de maio de 2020, até o momento em que seja permitida a participação popular nas sessões de julgamento, e, no mérito, a cassação do ato reclamado.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
    Ao apreciar requerimento do Prefeito do Município de Três Coroas, pelo qual se requereu as suspensão dos trabalhos da Comissão Processante pelo prazo de 30 dias, a Presidência da Comissão Processante assim se manifestou:
    “Vem ao exame desta Comissão Processante petição protocolada pela defesa do investigado onde é solicitada a suspensão dos trabalhos do Processo Administrativo em epígrafe pelo prazo de 30 (trinta) dias em rezão da ocorrência da pandemia de Covid-19, doença causada pelo Coronavírus.
    Ocorre que, embora esta Comissão tenha conhecimento acerca dos fatos acima narrados, a Câmara de Três Coroas já tomou medidas de prevenção e proteção, tanto à população, quanto ao participantes das solenidades aprazadas.
    Cumpre salientar que já fora determinado pela Casa Legislativa que a sessões ocorram internamente, sem a presença de público, respeitando as recomendações do Ministério da Saúde em razão da grave situação que assola o País e o mundo.
    Importa atentar a orientação da OMS – Organização Mundial da Saúde refere a redução do contato social, cancelamento de eventos em locais fechados com mais de cem pessoas ou realização destes sem público; antecipação das férias nas instituições de ensino; e quarentena se a ocupação dos leitos de UTI destinados ao tratamento da covid-19 atingir 80%.
    Outrossim, vem a calhar a previsão expressa de que os prazos em processos administrativo de cassação serão decadenciais, ou seja, não poderão ser suspensos, consoante art. 5º, VII do Decreto-Lei 201/67, inviabilizando, portanto, o pedido da defesa de que os trabalhos sejam paralisados.
    Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecera ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo:
    VII – O processo, a que se refere este artigo, deverá estar concluído dentro em noventa dias, contados da data em que se efetivar a notificação do acusado. Transcorrido o prazo sem o julgamento, o processo será arquivado, sem prejuízo de nova denúncia ainda que sobre os mesmos fatos.
    Portanto, inviável se faz o pedido da defesa, considerando que a solenidade dar-se-á de maneira interna, sendo fornecidos os devidos materiais para proteção e prevenção à COVID-19, leia-se: disponibilização de álcool em gel, máscaras e itens de higiene para os participantes.
    Ante o exposto, a Comissão decide por manter as audiências anteriormente aprazadas.” (Grifos nossos)
    Na presente reclamação, imputa-se ofensa ao teor da Súmula Vinculante 46, cuja redação é a seguinte:
    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União.”
    Na espécie, ao indeferir o pedido de suspensão do procedimento administrativo, a Comissão Processante determinou o prosseguimento do feito em solenidade de “maneira interna”, com fornecimento de materiais de proteção e prevenção à COVID-19 aos participantes. 
    No entanto, no referido ato, esclarece-se que, nos termos do que decido por aquela Casa Legislativa, as sessões internas ocorrem “sem a presença de público”, respeitando as recomendações do Ministério da Saúde em razão da grave situação que assola o País e o mundo.
    A legislação de regência do procedimento para a cassação dos Prefeitos, arts. 4º e 5º do Decreto-Lei 201/1967, não prevê a realização de “sessões” sem a presença de público. 
    Desse modo, ao prever a realização de sessões no processo de cassação do Prefeito de “maneira interna”, sem qualquer previsão de participação popular, ainda que virtualmente, a Comissão Processante aparenta ter ultrapassado os limites do legislador federal quanto ao estabelecimento de normas de processo e julgamento para o crime de responsabilidade, ferindo a Súmula Vinculante 46, que assentou, para a hipótese, a competência privativa da União.
    Ademais, o caput do art. 37 da Constituição Federal assegura a observância por quaisquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios aos princípio da publicidade.
    Ao apreciar a Rcl 31.850, DJe 14.11.2018, na qual se discutiu, dentre outros temas, a deliberação de comissão processante de impeachment de prefeito que estabeleceu que as oitivas de testemunhas deveriam ocorrer em regime de sigilo, com depoimentos a serem colhidos a portas fechadas, o Ministro Alexandre de Moraes, relator, julgou procedente a ação sob o fundamento de que :
    “A análise dos autos demonstra a plausibilidade do direito defendido, pois o ato reclamado, ao determinar a realização da oitiva das testemunhas em regime de sigilo, com base no art. 41 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cabedelo-PB, claramente, egou observância ao enunciado da Súmula Vinculante 46, uma vez que estabeleceu norma procedimental não prevista no Decreto-lei 201/67, norma federal aplicável ao caso.
    Com a edição da SV 46 o posicionamento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tornou-se vinculante no tocante a competência privativa da União para legislar sobre a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento; ou seja, o verbete vinculante tanto se refere às normas de direito material (a definição dos crimes de responsabilidade), quanto às de direito processual (o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento). 
    É fundamental, portanto, ter presente que o processo e julgamento das infrações político-administrativas definidas no art. 4º do DL 201/1067 não preve a inquirição das testemunhas sob o regime de sigilo (...)” 
    Assim, em juízo de cognição sumária, entendo que a restrição ao público imposta pela Comissão Processante ultrapassa os limites contidos na legislação federal de regência, revelando possível ofensa ao citado verbete vinculante. 
    Presente o fumus boni iuris, o pequeno prazo estipulado pela legislação para a realização do procedimento de cassação do Prefeito, por sua vez, é suficiente a evidenciar o periculum in mora.
    Ante o exposto, nos termos do art. 989, II, do CPC, defiro a medida liminar para suspender os efeito do ato reclamado, bem como determinar a suspensão das audiências aprazadas para os dias 12, 14 e 15 de maio de 2020, até a decisão final desta Reclamação, ou até que seja assegurada a observância do princípio da publicidade, ainda que de maneira virtual, quando da realização das referidas audiências.
    Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, para indicar o nome e qualificação do interessado.
    Requisitem-se informações à autoridade (CPC, art. 989, I).
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República (CPC, art. 991). 
    Comuniquem-se. Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente